Tribunal: TCU
Processo: 027.424/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6292/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos repassados ao Município de Itaquaquecetuba-SP, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, no exercício de 2008; Considerando que, por meio do Acórdão 876/2022-TCU-2.a Câmara, o Tribunal julgou irregulares as contas do Senhor Armando Tavares Filho, ex-prefeito, sem lhe aplicar multa, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Bem assim, diante da impossibilidade de se aferir a boa-fé de pessoa jurídica de direito público, fixou novo e improrrogável prazo de quinze dias para que o município efetuasse o recolhimento do débito, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, abatendo-se os valores eventualmente já ressarcidos, e autorizou antecipadamente o pagamento parcelado da dívida em até 36 parcelas consecutivas (Peça 59); Considerando que, diante da inércia do município em recolher a dívida, a Secex-TCE, em derradeira instrução às Peças 80 e 81, encaminha proposta no sentido de julgar irregulares as contas do ente federativo e de condená-lo ao pagamento da quantia devida; Considerando que, em sua manifestação regimental, o Ministério Público junto a este Tribunal observou que o Acórdão em epígrafe, ao fixar novo e improrrogável prazo para o município recolher a importância devida, impôs o acréscimo de juros de mora, além da atualização monetária, em linha contrária ao estabelecido no art. 12, § 2.o, da Lei 8.443/1992 e à farta jurisprudência da Corte de Contas que firmou o entendimento que havendo débito imputável a ente federado, deve-se fixar novo e improrrogável prazo para o recolhimento da dívida, atualizada monetariamente, sem incidência de juros de mora (art. 12, §§ 1.o e 2.o, da Lei 8.443/1992), mesmo na hipótese de revelia. Considerando que o MPTCU alerta, ainda, que, embora a notificação enviada ao município tenha acertadamente mencionado a concessão de prazo adicional para recolher o valor histórico do débito atualizado monetariamente, desde a ocorrência até a data do efetivo recolhimento, informou que o valor total do débito atualizado até 30/5/2022 seria de R$ 1.877.209,50, e de R$ 2.646.405,67 com o acréscimo de juros de mora, se não recolhida tempestivamente a dívida (peça 75), quando os valores corretos perfazem R$ 2.854.575,25 e R$ 3.878.001,70, respectivamente, conforme demonstrativos juntados à Peça 83; Considerando que, quando o processo encontrava-se no gabinete do MPTCU, o ente federativo fez juntar aos autos comprovante de pagamento da parcela 1/36 da dívida, no valor de R$ 79.654,85, efetivado após o fim do prazo de quinze dias concedido (Peça 82), valor correspondente à fração da dívida devidamente atualizada; Considerando que o Parquet , ante o contexto ora delineado, entendeu escusável a intempestividade do recolhimento da primeira parte da dívida pelo município e, nessa linha, entendeu restar prejudicada a proposta de encaminhamento ora alvitrada pela Secex-TCE; Considerando que em virtude do equívoco do Acórdão 876/2022-TCU-2.a Câmara, entende necessário alterar o comando veiculado em seu item 9.3, de modo a excluir a menção à incidência de juros de mora, incabível na atual fase processual, como também expedir nova comunicação ao município. Entende, ainda, que como o erro em questão constou do Relatório e do Voto condutor do acórdão (Peças 60 e 61), sugere a prolação de novo acórdão, em vez de apostilamento do decisum ; Considerando que, no que tange à prescrição, o MPTCU, revendo o posicionamento sobre o tema externada à Peça 58, tomando por base a novel jurisprudência do STF, especificamente as diretrizes emanadas no julgamento da ADI 5509, entendeu não incidir a prescrição no caso vertente; Considerando que, no que tange à análise relativa à ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário 636.886/AL deverá ensejar a revisão da jurisprudência deste Tribunal, mas, ainda não está sendo aplicada, pois encontra-se pendente apreciação por esta Corte de Contas de processo que definirá acerca do preenchimento de lacunas referentes às questões essenciais, como o prazo prescricional, o início da contagem e as hipóteses de interrupção. Ademais, não está claro quais serão os processos efetivamente alcançados pela modificação do entendimento; Considerando que enquanto isso, este relator tem acompanhado a compreensão pela manutenção da jurisprudência consolidada pelo TCU no sentido de considerar imprescritíveis as ações de ressarcimento ao Erário; Considerando que, no que tange à pretensão punitiva do TCU, conforme Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , que uniformizou a jurisprudência acerca dessa questão, subordina-se ao prazo geral de prescrição indicado no art. 205 do Código Civil, que é de 10 anos contados da data de ocorrência da irregularidade sancionada, nos termos do art. 189 do Código Civil, sendo este prazo interrompido pelo ato que ordenar a citação, a audiência ou a oitiva do responsável e com, com base nesse entendimento, no caso em exame, verificou ter ocorrido, em relação ao Sr. Armando Tavares Filho, a prescrição da pretensão sancionatória deste Tribuna, deixando de aplicar-lhe a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992. Considerando os fundamentos apresentados pelo MPTCU, que, por percucientes, incorpora às minhas razões de decidir, propugno por promover a revisão de ofício do subitem 9.3 do Acórdão 876/2022-TCU-2.a Câmara, de modo a expurgar a menção à incidência de juros de mora, incabível na atual fase processual, e subsequente retorno dos autos à unidade técnica para acompanhamento do pagamento das demais parcelas da dívida pelo Município de Itaquaquecetuba-SP. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) rever de ofício o Acórdão 876/2022-TCU-2.a Câmara, de modo a alterar o comando veiculado em seu item 9.3, que passa a ter a seguinte redação: "9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do RI/TCU, para que o Município de Itaquaquecetuba-SP efetue o recolhimento das dívidas abaixo especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente e sem a incidência de juros de mora, nos termos do art. 202 do Regimento Interno do TCU: Valor em R$, excluído o percentual de 48% relativo a gêneros alimentícios Data 138.543,60 12/3/2008 137,280,00 9/4/2008 114.471,47 14/5/2008 5.558,80 30/5/2008 22.076,43 30/5/2008 138.755,89 6/6/2008 137.800,00 8/7/2008 137.592,00 8/8/2008 132.314,39 5/9/2008 158.236,00 15/10/2008 8.487,23 15/10/2008 130.904,71 12/11/2008 b) dar ciência da presente deliberação ao Município de Itaquaquecetuba-SP, ao FNDE e aos demais interessados: c) determinar o retorno dos autos à unidade técnica para acompanhamento do pagamento das demais parcelas da dívida pelo Município de Itaquaquecetuba-SP. 1. Processo TC- Processo 027.424/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Armando Tavares Filho (XXX.263.435-XX); Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba - SP (46.316.600/0001-64). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba - SP. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.